Tribunal: TJDFT
Processo: 0727191-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727191-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERTRUDES PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões, o agravante alega que, diversamente do que restou consignado na decisão agravada, em sua impugnação, não se voltou contra a não utilização da TR. Afirma que o Juízo a quo buscou aplicar um modelo de decisão que não guarda relação com o presente caso. Aduz que sua irresignação diz respeito ao índice de juros aplicado, que deve ser aquele incidente nas aplicações de poupança. Sustenta que, ao julgar os embargos de declaração, o Juízo recorrido afirmou que os juros aplicáveis devem ser aqueles incidentes nas aplicações da poupança, que é justamente a tese defendida na impugnação. Afirma que, se o Magistrado singular tivesse dedicado maior atenção à peça de impugnação, não haveria necessidade de se interpor o presente agravo de instrumento. Pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a decisão recorrida, por falta de congruência, determinando-se ao Juízo recorrido que aprecie a matéria efetivamente veiculada na impugnação. Alternativamente, pede que a decisão seja reformada para julgar procedente a impugnação. Além disso, requer a imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si — isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida — nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, com efeito, caso se reconheça o alegado excesso de execução, a parte agravante poderá sofrer prejuízo financeiro por ter sido obrigada a pagar quantia maior do que a efetivamente devida. Além disso, há o risco de se praticar atos processuais sem utilidade, que deverão ser revertidos posteriormente, no caso de provimento do presente recurso. No que diz respeito à relevância da argumentação recursal, compulsando os autos de origem, observa-se que, de fato, tanto na impugnação quanto nos embargos de declaração interpostos contra a decisão que a rejeitou, o agravante se insurge quanto ao índice de juros aplicável. No entanto, o Juízo a quo fundamentou ambas as decisões como se a parte estivesse questionando o índice de correção monetária, o que não foi feito. Com efeito, a correspondência entre o pedido e a decisão judicial é medida que se impõe, nos termos do que dispõe o princípio da congruência ou correlação, previsto nos arts. 141 e 492, do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVIMENTO DECLARATÓRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. 1. Segundo o princípio da congruência, o juiz deve decidir de acordo com os limites do pedido e da causa de pedir apresentados na petição inicial, conforme previsto nos arts. 141 e 492 do CPC/2015. 2. Se a pretensão deduzida na inicial se restringe ao reconhecimento da união estável post mortem (provimento declaratório) inviável a análise da questão afeta à partilha de bens do falecido sem que formulado pedido. 3. Caracterizada apreciação extra petita, basta o decote do excesso verificado, em observância aos princípios do aproveitamento dos atos e da economia processual. 4. Deu-se provimento ao apelo” (Acórdão 1399903, 07084544020208070006, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de setembro de 2022 16:41:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator